Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-29.2025.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800166-29.2025.8.14.0140

APELANTE: MIKE TYSON DA COSTA LIMA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 246 dias-multa, além de indenização mínima aos familiares da vítima. Consta dos autos que o apelante, em concurso com outros agentes armados, invadiu residência com o objetivo de subtrair bens, ocasião em que a vítima, vigilante do local e maior de 60 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e veio a óbito. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da primariedade para redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a participação consciente e voluntária do apelante no crime de latrocínio; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela certidão de óbito, boletins de ocorrência e demais elementos produzidos sob contraditório judicial.

A autoria delitiva decorre da confissão extrajudicial detalhada do réu, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pelas circunstâncias da perseguição policial e captura do apelante como único sobrevivente do grupo criminoso.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes e desprovidos de indícios de má-fé, sobretudo quando confirmados por outros elementos probatórios.

A retratação judicial do acusado não afasta a validade da confissão extrajudicial quando esta encontra respaldo nas provas judicializadas constantes dos autos.

A participação do apelante na fuga armada, na troca de tiros com a polícia e sua condição de foragido do sistema prisional demonstram adesão consciente ao plano criminoso.

Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal, todos os agentes que aderem previamente à empreitada criminosa respondem pelo resultado morte no crime de latrocínio, ainda que não tenham efetuado diretamente os disparos fatais.

A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime mostra-se concretamente fundamentada no planejamento prévio da ação, no monitoramento do local, no emprego de arma de fogo e na condição de foragido do apelante.

O reconhecimento da reincidência encontra respaldo em condenação definitiva anterior por crime de latrocínio, legitimando a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

A agravante relativa à vítima maior de 60 anos foi corretamente aplicada, diante da comprovação de que a vítima possuía 65 anos na data dos fatos.

A dosimetria observou adequadamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial corroborada por provas produzidas sob contraditório judicial possui aptidão para fundamentar condenação criminal.

Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para embasar decreto condenatório quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos dos autos.

No crime de latrocínio praticado em concurso de agentes, o resultado morte comunica-se a todos os coautores que aderem conscientemente à empreitada criminosa.

A existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e individualizada.

A reincidência comprovada por condenação transitada em julgado legitima a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 61, I e II, “h”, 68 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 155, 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, HC nº 449.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.06.2020, DJe 10.06.2020; STJ, HC nº 816.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0009433-22.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.10.2022; Súmula 23 do TJPA; Súmula 231 do STJ; Súmula 610 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MIKE TYSON DA COSTA LIMA, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa, além da fixação de indenização mínima em favor dos familiares da vítima.

Consta da denúncia que, no dia 31 de maio de 2025, por volta das 05h40min, no município de Cachoeira do Piriá/PA, o apelante, em concurso com outros quatro indivíduos identificados pelos cognomes “Rato”, “Chaveiro”, “Guamá” e “Velho”, adentrou residência situada na Rua Central, Bairro Cachoeira Velha, com o intuito de subtrair bens, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Na ocasião, a vítima Raimundo Nonato da Silva, de 65 anos, que exercia a função de vigilante no local, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, foram ouvidas em audiência as testemunhas policiais Klayton Kessle Gaia de Oliveira, Dharlisson Ferreira Simas, Anderson Henrique Rosário dos Santos e Welison Machado de Sousa, bem como interrogado o acusado. Ao final da instrução, o Ministério Público requereu a condenação, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal.

Na sentença, o Juízo a quo reconheceu a materialidade delitiva com base na certidão de óbito e nos demais elementos probatórios constantes dos autos, e afirmou a autoria em relação ao réu, destacando a confissão extrajudicial detalhada, corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas e pelas circunstâncias da perseguição policial e da captura do apelante como único sobrevivente do grupo. Procedeu, então, à dosimetria da pena pelo sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, reconhecendo, na segunda fase, as agravantes da reincidência e do fato de a vítima ser maior de 60 anos, bem como a atenuante da confissão, tornando definitiva a reprimenda em 30 anos de reclusão.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que não restou demonstrada a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa, postulando sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que o réu não deveria ser considerado reincidente, requerendo o reconhecimento de sua primariedade e o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MIKE TYSON DA COSTA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 246 dias-multa, além da fixação de indenização mínima em favor dos familiares da vítima.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, invocando o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e postula o reconhecimento da primariedade, com o consequente redimensionamento da pena.

No que concerne à pretensão absolutória, não vislumbro razão ao recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela certidão de óbito e pelos boletins de ocorrência, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. A autoria, por sua vez, emerge de um conjunto probatório consistente e convergente.

A sentença consignou que, embora o réu tenha se retratado em juízo, sua confissão extrajudicial foi minuciosa, detalhando a participação na empreitada criminosa, identificando os demais coautores e descrevendo o planejamento do delito, encontrando respaldo nas demais provas produzidas.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em audiência, revelam coerência interna e compatibilidade com a dinâmica fática narrada na denúncia, notadamente quanto à perseguição policial, à troca de tiros e à captura do apelante como único sobrevivente do grupo que empreendeu fuga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e destituídos de indícios de má-fé, possuem valor probante idôneo, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Assim também vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Ademais, o art. 155 do Código de Processo Penal permite que o juiz forme sua convicção a partir da prova produzida em contraditório judicial, podendo valorar elementos informativos do inquérito desde que confirmados em juízo, como se deu no caso concreto.

A tese defensiva de que o recorrente teria apenas emprestado o veículo ou desconhecido o intento criminoso mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

A participação na fuga, a troca de tiros com a polícia e a condição de foragido do sistema prisional revelam inequívoca adesão consciente ao plano delitivo. Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade. Em crimes praticados em concurso de agentes, especialmente quando há prévio ajuste e emprego de arma de fogo, a responsabilidade pelo resultado morte estende-se a todos os que aderem à empreitada, ainda que não tenham efetuado diretamente os disparos fatais.

Assim resta pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme arestos abaixo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. CONSUMAÇÃO. DESPICIENDA A INVERSÃO EFETIVA DA POSSE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

3. Em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia, a consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem, como se observou no caso concreto.

4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Ademais, alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da relevância causal do paciente na intentada criminosa implicaria revolvimento fático probatório, o que é vedado nesta estreita via.

5. Em observância ao disposto na Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à reclusão da pena abaixo do mínimo legal. Como a pena base foi fixada no mínimo legal, não se mostra viável a redução da pena aquém do da pena mínima em abstrato do tipo penal.

6. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

7. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

8. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 449.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

...

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Cesar Augusto Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sua condenação a 23 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), negando o reconhecimento da participação de menor importância. O impetrante alega, dentre outros pontos, que o paciente não participou diretamente dos atos violentos do crime e requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do paciente se caracteriza como participação de menor importância; e (ii) estabelecer se a revisão do acórdão exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da participação de menor importância é inviável quando a conduta do agente, embora sem envolvimento direto na violência, é essencial para a prática do delito, como no caso do paciente, que atuou como "olheiro" e facilitou a execução do crime, repassando informações sobre as vítimas.

4. A teoria monista, adotada pelo Código Penal, estabelece que todos os coautores de um crime respondem igualmente, conforme sua culpabilidade, não sendo necessário o envolvimento direto no ato violento para a configuração de coautoria.

5. A revisão do entendimento sobre a relevância da participação do paciente demandaria análise detalhada das provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que não permite reexame fático-probatório.

6. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da causa de diminuição de pena em casos onde há clara divisão de tarefas entre os agentes, sendo cada conduta necessária para a consumação do delito, como no caso dos autos.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 816.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Não há, portanto, dúvida razoável a justificar a absolvição. A condenação encontra-se alicerçada em prova judicializada, firme e coerente.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 25 anos e 5 meses de reclusão.

A culpabilidade foi considerada elevada em razão do planejamento prévio e do monitoramento do local por duas semanas. As circunstâncias do crime foram reputadas graves diante do emprego de arma de fogo e da execução do delito contra vigilante no exercício de sua função. A personalidade foi negativada sob o fundamento de que o réu estava foragido do sistema prisional à época dos fatos, fundamentação sobre a qual não se insurgiu especificamente o apelante.

É entendimento sumulado deste Tribunal, que em havendo valoração negativa de qualquer uma das circunstâncias do art.59 do CPB, resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme Súmula nº 23,
in verbis:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

As razões expendidas pelo Juízo a quo revelam fundamentação concreta e individualizada, não se limitando a meras referências abstratas ao tipo penal. O planejamento prévio e a organização do grupo evidenciam maior reprovabilidade da conduta. O fato de o agente encontrar-se foragido demonstra acentuado desprezo pelas determinações judiciais e reforça a censurabilidade da ação. Não se constata violação ao art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, por ter o crime sido cometido contra vítima maior de 60 anos, além da atenuante da confissão. A reincidência encontra respaldo em condenação definitiva anterior por crime de latrocínio, conforme indicado nos autos. A agravante relativa à idade da vítima é incontroversa, pois Raimundo Nonato da Silva contava com 65 anos à época do fato.

Embora tenha havido retratação em juízo, o magistrado reconheceu a incidência da atenuante da confissão, aplicando-a em fração reduzida, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pena intermediária restou fixada no máximo legal de 30 anos, observando-se a Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo ou a superação do máximo abstratamente cominado.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva em 30 anos de reclusão e 246 dias-multa.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta. A sentença enfrentou adequadamente as circunstâncias judiciais, aplicou corretamente as agravantes e atenuantes e observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026